Tribunal: STF
Processo: Rcl 76583
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL.  ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ADPF 995 E NAS ADIs 5.538, 5.948, 5.780, 5.522, 3.415, 6.139, 7.424, 6.972 E 5.163. IMPUGNAÇÃO DE PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA E A PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR APRESENTADOS PARA INSTITUIR A “FORÇA DE SEGURANÇA MUNICIPAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO”. AUSÊNCIA DE ATO NORMATIVO PERFECTIBILIZADO APTO AO COTEJO ANALÍTICO COM OS PARADIGMAS INDICADOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MUTATIS MUTANDIS, INVIÁVEL A VIA RECLAMATÓRIA PARA IMPUGNAR PROJETOS DE LEI EM TRAMITAÇÃO NOS ÓRGÃOS LEGISLATIVOS. EFEITO VINCULANTE DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO ALCANÇA O LEGISLADOR, SOB PENA DE SE PROMOVER “INDEVIDA FOSSILIZAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO”. VIA RECLAMATÓRIA QUE NÃO SE PRESTA A OBSTACULIZAR DEBATE LEGISLATIVO EM CURSO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Jones Barbosa de Moura contra o Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 1/2025 e o Projeto de Lei Complementar nº 1/2025, ambos de iniciativa do Poder Executivo Municipal do Rio de Janeiro, apresentados à Câmara Municipal com o objetivo de criar a “Força de Segurança Municipal da Cidade do Rio de Janeiro”.



    Sustenta o reclamante que as proposições legislativas se destinam a criar força armada paralela à Guarda Municipal, em afronta ao que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 995, das ADIs 5.538, 5.948, 5.780, 5.522, 3.415, 6.139, 7.424, 6.972, 5.163, bem como do Tema 541 da repercussão geral e da Rcl 67.612-AgR. 



    Narra o reclamante que o Prefeito do Município do Rio de Janeiro apresentou de projeto de emenda à lei orgânica e projeto de lei complementar objetivando criar a Força de Segurança Municipal que atuará com poder de polícia na prevenção de delitos em áreas designadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal. Argumenta que os aludidos projetos afrontam a autoridade de diversas decisões desta Suprema Corte, uma vez que pretendem ampliar o papel municipal na segurança, “em caráter complementar aos órgãos federais e estaduais do sistema de justiça e segurança”, permitindo “o uso de armas de fogo pelos seus integrantes durante o exercício de suas funções” (doc. 1, p. 2). 



    Aduz que a Força de Segurança Municipal terá agentes contratados mediante processo de seleção e não por concurso público, com previsão de contratação de 4.200 agentes até o fim de 2028. Sustenta que os novos “cargos a serem criados não são de guardas municipais, mas de verdadeiros milicianos municipais, temporários, em evidente burla às decisões do STF nas diversas ADI e ADC julgadas sobre o tema”(doc. 1, p. 9). 



    Requer, por estes fundamentos, a concessão de liminar para suspender a tramitação do Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 1/2025 e Projeto de Lei Complementar nº 1/2025. No mérito, postula seja confirmada a liminar “para cassar o Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 1/2025 e Projeto de Lei Complementar nº 1/2025, ambos de iniciativa do Poder Executivo Municipal do Rio de Janeiro”. 



    Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.   



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJede 24/5/2022, grifei).   



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJede 16/8/2022, grifei).   



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifica-se de plano o não cabimento da presente reclamação, ante a total impertinência de seu uso para impugnar projetos de atos normativos.



    Com efeito, conforme dispõem o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição e o art. 988 do Código de Processo Civil, a reclamação é cabível contra decisão judicial ou ato administrativo que contrariar ou aplicar indevidamente precedentes judiciais de caráter vinculante.  



    In casu, o reclamante impugna o Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 1/2025 e o Projeto de Lei Complementar nº 1/2025, ambos de autoria da Chefia do Poder Executivo Municipal, e que se destinam a promover alterações normativas no sentido de criar a Força de Segurança Municipal da Cidade do Rio de Janeiro. A pretensão veiculada, portanto, é de cassação de atos normativos não aperfeiçoados, ao fundamento de que as futuras medidas legislativas, se aprovadas, violarão as decisões proferidas pelo Plenário deste STF na ADPF 995, nas ADIs 5.538, 5.948, 5.780, 5.522, 3.415, 6.139, 7.424, 6.972, 5.163, bem como no Tema 541 da repercussão geral e na Rcl 67.612-AgR. 



    Segundo a consolidada jurisprudência desta Corte, a via estreita da reclamação não pode ser utilizada como instrumento de controle abstrato da validade constitucional de leis ou atos normativos de caráter geral e abstrato. Mutatis mutandis, se a via reclamatória não cabe ser manejada em face de atos legislativos, igualmente, não pode ser utilizada contra atos normativos sequer perfectibilizados.



    Nesse sentido, cito as decisões monocráticas proferidas em casos análogos aos dos autos: Rcl 71.114, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/9/2024; Rcl 68.243, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/8/2024; Rcl 57.436, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 3/2/2023. E, ainda, os seguintes julgados, in verbis:  



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DA ADI 2.135-MC/DF. INOCORRÊNCIA. ATO EM TESE. INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INVIABILIDADE DO EMPREGO DESSA MEDIDA PROCESSUAL COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE ABSTRATO DA VALIDADE CONSTITUCIONAL DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS EM GERAL. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles como as leis ou os seus equivalentes constitucionais que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Precedentes. O instrumento processual da reclamação não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.” (Rcl 25.347-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/5/2017). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ADERÊNCIA ESTRITA NÃO CONFIGURADA. RPV. ADI 1.662 E ADI 3.057. 1. É inviável recurso que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Não cabe reclamação por alegação de afronta a direito objetivo. A via exige necessariamente relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 4.674-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7/8/2017).  



    Impende consignar, no ponto, que, consoante o art. 102, § 2º, da Constituição, o efeito vinculante da jurisdição constitucional, no Brasil, alcança apenas os demais órgãos do Poder Judiciário e a Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, de sorte que o legislador não se encontra subordinado ao efeito vinculante, sob pena de se promover “uma indevida fossilização da Constituição” (Rcl 2.617, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 23.02.2005). Destarte, inviável o uso da reclamação para suprimir debate legislativo em curso.



    Diante deste contexto, ausente hipótese de cabimento da reclamação para impugnar projetos de atos normativos, a presente via não se revela viável.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente